Tribunal: TJDFT
Processo: 0731349-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731349-39.2022.8.07.0001 RECORRENTE: COOPERATIVA DE PRODUCAO E DE COMPRA EM COMUM DOS EMPREENDEDORES DA FEIRA DOS IMPORTADOS DO DF-COOPERFIM RECORRIDO: SEVERINO NETO GOMES DE SOUZA, JIN LIJIE, EDNA JOSE OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE BANDEIRA, FERNANDO PAULINO FERNANDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: Processo Civil. Cooperativa. Apelação. As providências visando prevenção de incêndio são adotadas segundo autorização em assembleia, passando a ser responsabilidade de todos os cooperados a reparação por eventuais danos causados a cooperado. Inversão da proporcionalidade da sucumbência. Recurso provido em parte. I. Caso em exame 1. Recurso interposto de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de reparação de danos material e moral decorrente de incêndio na Feira dos Importados. II. Questão em discussão 2. Está em discussão saber se deve ser: (i) ponderado o fato de que os autores usavam produtos proibidos pela Lei Distrital e Corpo de Bombeiros como ar condicionado ou botijão de gás para maçarico de forma clandestina sendo os causadores do incêndio e que voltaram a usá-los após a recuperação dos boxes; (ii) observada a culpa concorrente pela falta de apresentação de projeto e respectiva autorização para a instalação de ar condicionado e pelo fato de que o botijão entrou escondido na Feira; (iii) homologado o pedido de desistência da lide formulado por Jin; (iv) alterado os honorários advocatícios sucumbenciais fixados. III. Razões de decidir 3. Culpa concorrente é o nome técnico para a tese deduzida em contestação de que todos os cooperados são responsáveis pela segurança da Feira, inclusive daqueles que possuíam “itens proibidos” nos respectivos boxes, não se tratando de alegação nova. Preliminar de inovação rejeitada. 4. Segundo a teoria da asserção e a afirmação da cooperativa de que os autores são, formalmente, os responsáveis pelas bancas (art. 18 do CPC), é hipótese de legitimidade (art. 337, inc. IX, do CPC). O fato de terem sofrido ou não os danos alegados, é questão de mérito passível de análise conforme documentação juntada aos autos. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. 5. O réu, de forma clara e explícita, não concordou com o pedido de desistência que justifique a aplicação do art. 90, § 4o do CPC. Manutenção da parte no polo ativo. 6. O laudo pericial constatou que não houve culpa de terceiro no incêndio, de modo que a análise da responsabilidade pelo dano causado a cooperado deve observar as normas específicas da cooperativa. 7. As providências visando a prevenção de incêndio são adotadas segundo autorização em assembleia, passando a ser responsabilidade de todos os cooperados a reparação por eventuais danos causados a cooperado pela propagação de fogo. Salvo decisão assemblear em contrário, é irrelevante a análise da tese de culpa concorrente do cooperado. 8. O dano moral tem proveito econômico estimado, razão pela qual a procedência do pedido compensatório não caracteriza sucumbência parcial. 9. O dano material tem proveito econômico mensurável, razão pela qual a diferença entre a proporção pretendida e a obtida reflete na proporção da sucumbência. 10. O valor do dano material obtido corresponde a pouco mais de 8% do valor pretendido, tendo sido deferido o pedido de compensação por dano moral, razão pela qual considera-se que os autores sucumbiram em 65% e a apelada em 35%, invertendo-se a proporção fixada na sentença. IV. Dispositivo e tese 11. Apelação conhecida e provida em parte. Tese de julgamento: “1. O laudo pericial constatou que não houve culpa de terceiro no incêndio. 2. As providências visando prevenção de incêndio são adotadas segundo autorização em assembleia, passando a ser responsabilidade de todos os cooperados a reparação por eventuais danos causados a cooperado pela propagação de fogo, sendo irrelevante a análise da tese de culpa concorrente. 3. Proporcionalidade da sucumbência reapreciada e invertida.” ________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 18, 85, § 2o, 80, 86, 292, inc. V. Lei no 5.764/1971, arts. 3o, 4o, 38 e 80. Jurisprudência relevante citada: Temas Repetitivos 1059 e 1076 do STJ. STJ, AgInt no AREsp n. 2.144.863/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 24/4/2023. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 85, §§ 2o, 6o-A e 8o- A, do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão não levou em conta a proporcionalidade na distribuição dos ônus sucumbenciais. Colaciona ementa de julgado do STJ com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano; b) artigo 90 do CPC, mostrando-se desarrazoada a negativa de homologação de desistência referente ao autor JIN LIJIE; c) artigo 945 do Código Civil, uma vez inobservada a proporcionalidade na reparação do dano além da contribuição da vítima para o sinistro. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa ao artigo 85, §§ 2o, 6o-A e 8o- A, do Código de Processo Civil. Isso porque “A revisão do acórdão recorrido quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, com o propósito de verificar a proporção de decaimento de cada uma das partes, pressupõe o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ” (AREsp n. 1.364.116/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022). Confira-se, ainda, nesse sentido, o AgInt no AREsp n. 2.297.993/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). De igual forma, não merece trânsito o especial, quanto à alegação de ofensa ao artigo 90 do CPC, pois a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “Do acima transcrito, diversamente do alegado na apelação, não houve concordância com o pedido de desistência que justifique a aplicação do art. 90, § 4o do CPC. Ao contrário, houve clara e explícita negativa.” (ID 68399355, voto relator). Infirmar fundamentos dessa natureza demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, o que atrai a incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular (7/STJ) impede a admissão do especial, quanto à tese de violação ao artigo 945 do Código Civil, pois a turma julgadora, também ao fixar a responsabilização pelo evento danoso, no caso, assim o fez com lastro nos elementos de fato e de prova dos autos, intangível na presente sede à luz do referido enunciado da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012